Tribunal: TJMT
Processo: 1024505-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024505-12.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANNY THAINA GONCALVES SILVA - CPF: 048.754.791-82 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §o, I DO CPC. CAUSA “MADURA”. JULGAMENTO DA LIDE.

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECLAMAÇÃO NO PROCON. PROCEDIMENTO IRREGULAR. EMPRESA QUE PROPÔS ANULAR OS DÉBITOS. MANUTENÇÃO DO PROTESTO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATO ILÍICITO PRATICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É descabida a exigência de que a autora esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito envolvendo relação de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Restou-se comprovado nos autos e, inclusive, confessado pela própria empresa que o procedimento de recuperação de consumo se deu de forma irregular, sendo devido o cancelamento dos débitos oriundos do TOI, devendo ser declarada a inexistência dos débitos.

A manutenção de protesto indevido no nome do consumidor enseja no dever de indenizar, bem como a suspensão do serviço essencial configura falha na prestação de serviço.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024505-12.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Marianny Thaina Gonçalves Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o feito, com fulcro no art. 330, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

- DA NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos pares;

Extrai-se dos autos que a parte Recorrente ajuizou ação visando à declaração de inexistência de débito oriundo de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica de sua residência, bem como a condenação da empresa Ré ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da suspensão do serviço essencial e da inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Analisando os autos e a legislação vigente, bem como a atual leitura do princípio do acesso à justiça, verifica-se que razão assiste à parte Recorrente, porquanto,
a falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, uma vez que não há norma jurídica que obrigue a autora a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial.

Até porque, condicionar o ajuizamento de ação ao esgotamento da via administrativa afronta a garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM A NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que não há necessidade de o consumidor fazer prévia reclamação no site
consumidor.gov.br
para ajuizar ação visando a defesa de seus direitos.
Segurança concedida.
(N.U 1000040-30.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA VIRTUAL “
CONSUMIDOR.GOV.BR
”. DESCABIMENTO. MERA FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A utilização da ferramenta “
consumidor.gov.br
” é mera faculdade da parte autora, sendo descabida a exigência no sentido de que a mesma esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça.

(N.U 1000919-48.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DETERMINANAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PLATAFORMA “CONSUMIDOR.GOV” – PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se revela na possibilidade de extinção prematura do feito a ser ajuizado, por ausência de interesse processual, diante da necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido.

Uma vez preenchidos os requisitos legais, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC, e inexistindo previsão legal quanto à necessidade da juntada de prévio requerimento administrativo perante a plataforma "
consumidor.gov.br
", não há falar em determinação de juntada de prova nesse sentido, devendo o feito seguir regularmente.
(N.U 1020897-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Nesse contexto, atendidos os requisitos da inicial, exigidos por força do art.
320
do
CPC
, não há que se falar em inépcia, de modo que a cassação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Desta feita,
passo a análise do mérito
nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

É como voto.

- DECISÃO DA LIDE

Colendos pares;

O presente caso se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral proposta por Marianny Thaina Gonçalves Silva em face da Energisa Mato Grosso na qual alega que foi surpreendida com a suspensão dos serviços em sua residência em 25/09/2024 e, após o fato, tomou conhecimento de 02 (duas) faturas eventuais, nos valores de R$ 1.043,10 – venc. 16/09/2024 – ref. 07/2024 e R$ 1.054,00 – venc. 16/09/2024 – ref. 07/2024, além de ter sido protestado o seu nome no 4° Tabelião de Notas e Privativo Protesto de Títulos, nos valores de R$ 1.218,40 e R$ 1.207,50.

Afirma que buscou a via administrativa, tendo formulado reclamação no PROCON, contudo, não obteve êxito em solucionar o problema, afirma que o procedimento ocorreu de forma irregular, pois, não possuía conhecimento da referida inspeção em seu medidor e, sequer, foi notificado sobre a existência de suposta irregularidade. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão inicial sendo declarada a inexistência dos débitos oriundos do procedimento de recuperação de consumo, bem como indenização a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00.

Pois bem. É possível que a concessionária de serviço público realize o procedimento de recuperação do consumo de energia elétrica devido a possíveis inconsistências no registro de consumo anterior, contudo, é imprescindível comprovar o cumprimento rigoroso das normas estabelecidas pela ANEEL, sob risco de anulação da dívida verificada apenas através de uma perícia unicamente realizada por uma das partes.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária.

Consta nos autos que autora registrou reclamação no PROCON e na audiência realizada em 04/11/2024, a empresa informou que o TOI no 154798757 que ensejou as faturas de recuperação de consumo, ora discutidas, foram canceladas, em decorrência de falta de evidências (ausência de assinatura, acompanhamento, envio de AR).

Eis o termo da audiência:

Sendo assim, a própria Concessionária Ré reconheceu que o procedimento adotado se encontra eivado de vícios, tendo em vista que não
respeitou as
normas estabelecidas pela ANEEL.

Ademais, quanto aos débitos lançados no nome da autora, em que pese à concessionária Ré informar que seria procedido o cancelamento dos débitos, a autora logrou êxito em comprovar que os protestos permaneceram ativos em seu nome, conforme certidão de protesto de consulta realizada em 25/11/2024:

Demonstrada a ilegalidade do procedimento adotado, caberia à empresa proceder com a baixa dos débitos, o que não ocorreu.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O
art. 14 do CDC dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Como é cediço a manuntenção indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa”
, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Cabe destacar que houve a suspensão dos serviços de energia elétrica em 25/09/2024, em razão do não pagamento das faturas de recuperação de consumo atreladas ao TOI n. 154798757, o qual foi reconhecido como indevido.

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não ensejando no enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
declaro
a inexigibilidade dos débitos discutidos, nos valores de R$ 1.043,10 e R$ 1.054,00 e, consequentemente,
determino
que a empresa proceda com a baixa dos protestos. Ainda,
condeno
a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 4.000.00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025